Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700219-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de PAULO GOMES VIEIRA, ante a decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação n. 0700219-68.2020.8.07.9000, afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de prescrição, nos seguintes termos: “Cuida-se processo em fase de saneamento e organização. Na contestação de ID no 51396649, o requerido suscitou questões preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, além de prejudicial de prescrição. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, anoto que não houve a concessão do benefício, de modo que não há falar em insurgência quanto ao ponto. Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, apesar de o banco não ser o gestor do fundo, o fato é que a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade pelos depósitos, o que, em tese, atinge a conduta do requerido, afastando, inclusive, a necessidade de integrar ao polo passivo a União, fato que deslocaria a competência deste Juízo. Seguindo à prejudicial, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. De outro lado, ausente regra específica no Código Civil para a pretensão, resta o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, que deverá ser contado a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento do problema. Leia-se, aplicando-se a teoria da actio nata, o prazo prescricional só começa a ser contado na data em que a parte autora soube do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, apontado, ainda, a rejeição da prejudicial, o que encerra o saneamento do feito. Seguindo ao ônus da prova, mesmo sendo imprópria a inversão lastreada em relação de consumo não existente no presente caso, é inquestionável a capacidade exclusiva de o requerido agregar aos autos os elementos de prova necessários (art. 373, § 1o, CPC). Verifico que o autor juntou ao processo planilha detalhada da conta vinculada à parte autora por meio da qual é possível verificar a evolução do saldo conforme índices e aportes agregados a este. Assim, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. Segundo o juízo a quo: (i) não houve a concessão do benefício de gratuidade e, portanto, não assiste razão para insurgência quanto a tal; (ii) em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos depósitos, afastando, em tese, a União do polo passivo; (iii) não se aplica ao caso a prescrição quinquenal, sendo aplicável, em tese, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado do conhecimento do problema, de acordo com a teoria da actio nata. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 14424118), alegando: (i) ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional); (ii) a gestão do fundo, por sua vez, fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória, nos termos da norma do art. 4o do Decreto no 9.978/2019; (iii) aplicação analógica da Súmula 77 do STJ, bem como dos REsps 1.480.250/RS e 1.558.717/SP; (iv) de acordo com o Art. 109, inciso I, da CF/88 c/c Art. 64 do CPC, haveria incompetência absoluta do juízo, pois a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, segundo o Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995, atraindo, assim, a Justiça Federal (art. 109 da CF/88), já que o Conselho é responsável pelos índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada do PIS-PASEP; (v) o prazo prescricional é de cinco anos, de acordo com o Art. 1o do Decreto no. 20.910/32. Requer a atribuição de efeito suspensivo, apontando como requisitos do art. 1.019, I do CPC as seguintes temeridades fáticas: (i) o risco de dano irreparável, pois a decisão monocrática determinou a expedição de alvará a parte agravada; (ii) perigo in mora inverso, considerando que a não atribuição de efeito suspensivo importará em definitivo prejuízo. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. O Agravante acostou a cópia integral da ação de indenização por dano material (ID 14424118). Preparo devidamente recolhido (IDs 14424121 e 14424122). No despacho constante no ID 14491384, essa Relatoria determinou, antes de analisar a tutela de urgência, com fulcro nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, determinou a INTIMAÇÃO da parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência e às preliminares arguidas, no prazo de 5 (cinco) dias. A parte agravada alegou em sua contraminuta (ID 14721895): (i) ausência de necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que a Agravante deseja prolongar o trâmite processual; (ii) a parte agravante é legítima para figurar no polo passivo, uma vez que administra as contas individuais do PIS/PASEP; (iii) objeto da presente ação é a obrigação do Recorrente em relação à administração das contas individuais do PIS/PASEP e não a inadimplência de qualquer ente da Federação ou da Fazenda Pública, razão pela qual não se operou a prescrição, devendo ser mantida a decisão na origem, qual seja, decenal. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 14424121 e 14424122). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de PAULO GOMES VIEIRA, ante a decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação n. 0700219-68.2020.8.07.9000, afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de prescrição. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de prescrição, trazendo como pano de fundo discussão sobre a ilegitimidade passiva do Agravante em face da administração de conta vinculada do PIS/PASEP. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na iminência de expedição e consequente levantamento de quantia pela parte agravada, estando pendente de discussão o tema central do presente agravo, qual seja: preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de prescrição. Em relação à gratuidade, resta superada a discussão, tanto em face da decisão monocrática, bem como pela ausência de impugnação específica. No que diz respeito ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de prescrição, são temas que trazem discussão e controvérsia debatida entre Agravante e Agravado, situação essa que traz a imiscuição entre o pedido de tutela recursal – atribuição de efeito suspensivo – e o mérito do presente agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de expedição de alvará para levantamento da quantia, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. De um lado, temos a percepção do magistrado, bem como da parte Agravada, a respeito da legitimidade passiva e da competência da justiça local, bem como do prazo decenal para a prescrição. De outro, o Agravante traz ao debate a prescrição quinquenal, tema que traz intrínseca relação com a competência da Justiça Federal suscitada pelo Banco do Brasil. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a competência para processamento do feito, a partir das disposições legais que regem a matéria, o que, de fato, traz para a análise de mérito parte do problema suscitado pelo Agravante no pedido de tutela. Para tanto, necessário apreciar a matéria, também analisada pelo STJ. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno do prazo prescricional. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela expedição do alvará e consequente levantamento em favor do Agravado. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ou se desejar complementar o teor da petição constante do ID 14721895. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de março de 2020 15:48:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador